Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-07.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001685-07.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JOSE MARQUES DE ARAUJO
Recorrida: RADIADORES PACHECO LTDA - ME.
Data do Julgamento: 18/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO OCULTO RADIADOR VEÍCULO AUTOR - CONSERTO PELA EMPRESA RECORRIDA - MOTOR FUNDIDO APÓS O CONSERTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada se houve falha na prestação dos serviços dos profissionais da recorrida que levou o motor do veículo a fundir, para assim, ensejar reparação.
2- No caso, declinar a competência para processar e julgar o presente, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.
3- Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001685-07.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 705.509.648-00 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), RADIADORES PACHECO LTDA - ME - CNPJ: 04.430.504/0001-00 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VÍCIO OCULTO RADIADOR VEÍCULO AUTOR - CONSERTO PELA EMPRESA RECORRIDA - MOTOR FUNDIDO APÓS O CONSERTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada se houve falha na prestação dos serviços dos profissionais da recorrida que levou o motor do veículo a fundir, para assim, ensejar reparação.

2-

No caso,
declinar a competência

para processar e julgar o presente
,
é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

3-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021